Tribunal: TJDFT
Processo: 0734700-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECRETAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. TÍTULO DE ASSOCIADO FAMILIAR EM CLUBE SOCIAL. CÔNJUGE E FILHOS. SIMPLES DEPENDENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - A publicidade dos atos processuais é a regra e o segredo de Justiça é a exceção. Nos termos do artigo 189 do Código de Processo Civil, os atos processuais devem tramitar em segredo de Justiça quando assim exigir o interesse público ou social (inciso I), quando a matéria versar sobre casamento, filiação, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos, guarda de crianças e adolescentes (inciso II), quando constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (inciso III) ou nas causas que versem sobre arbitragem, desde que a confidencialidade tenha sido estipulada e comprovada perante o Juízo (inciso IV). Inexistente a adequação da situação dos autos às hipóteses legais do artigo 189 do CPC, impõe-se o indeferimento do pedido de tramitação do Feito em segredo de Justiça.

2 - Do Estatuto da Associação Brasileira “A Hebraica” de São Paulo, instrumento que regulamenta a referida entidade, dotado de generalidade e isonomia, extrai-se que a nomenclatura “Associado Familiar” diz respeito a uma categoria de associados, ao lado de “Associado Individual”, tema este disposto nos arts. 25 e 26 do referido Estatuto, dispositivos que deixam claro que a propriedade do Título de Associado Familiar é unipessoal, tratando-se o cônjuge e os filhos do Titular apenas de dependentes, sem poder de disposição sobre o bem.

Agravo Interno desprovido.

Apelação Cível desprovida.